Tribunal: TJPA
Processo: 0808353-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808353-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DOS ANJOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, §4º, INCISO I E 180 § 1º, AMBOS DO CP. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO
. 1.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL DOS ANJOS SOUSA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificado nos artigos 155, §4º, inciso I e 180 § 1º, ambos do CP.

Aduz o impetrante que o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto desde o dia 12/10/2013, ocasião em que se mudou para a capital do Estado de Goiás, acreditando que sua execução seria encaminhada aquela Comarca. Contudo, em razão da sua ausência foi dado como foragido, sendo determinado a expedição de mandado de prisão.

Alega que no dia 27.06.2020 o paciente foi recapturado no Estado do Goiás, passando a cumprir pena em regime fechado.

Afirma que o paciente já faz jus a progressão ao regime semiaberto desde o dia 02.03.2021, assim como ao livramento condicional, haja vista que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do referido benefício.

Narra que o paciente se encontra atualmente regredido em regime fechado, na Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia/GO.

Relata que a recaptura do paciente ocorreu em 27.06.2020, isto é, há mais de um ano, sendo que por imposição legal, o apenado deveria cumprir 8 (oito) meses e 3 (três) dias, no regime fechado, contudo esse prazo extrapolou em 02 de março de 2021.

Alega que em 16.08.2021 ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto.

Por fim, requer a concessão de medida liminar, a fim de o paciente aguarde a expedição de nova guia de execução em liberdade. No mérito, requer a concessão do benefício de progressão do regime fechado para o semiaberto e após do livramento condicional, bem como que seja levada em consideração a data da sua captura para a liquidação da pena e que seja utilizado como data base para o livramento condicional o dia 12/11/2012. Pugna ainda pelo cumprimento de sua reprimenda no Estado de Goiás onde tem laços familiares.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, por gozo de férias regulamentares, os autos foram redistribuídos para o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 6012419).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

Por fim, tendo em visto a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão,
isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/09/2021